Tribunal: TJPA
Processo: 0818959-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818959-96.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCOS SOUSA SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARCOS SOUZA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de repactuação e revisão contratual c/c danos morais e tutela de urgência (processo nº 0818959-96.2017.8.14.0301- PJE).

A sentença encerrou a lide da seguinte forma:

“Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, revogando os termos da tutela de urgência antecipada de ID. 2253652.

Condeno o autor pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, dos quais fica isento, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.

O Apelante
MARCOS SOUZA SANTOS,
servidor público estadual, pretende a reforma da sentença proferida em primeiro grau, pois, como defende,

o presente caso revela vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias. Em razão das operações contratadas, o apelante não consegue, com o saldo de salário que resta todo mês após os descontos e pagamentos não apenas relativos às contratações, mas principalmente em relação a essas, obter o mínimo necessário à sua subsistência. Informa que de um salário bruto de R$ 7.476,26 e após a efetivação dos descontos obrigatórios e relativos aos empréstimos, obtém-se o montante de R$ 1.713,80.

Sustenta ainda a existência de abusividade na cobrança das parcelas dos empréstimos contraídos, o que ensejou o superendividamento do apelante, com o

extrapolamento da margem consignável permitida pela legislação.

Em sede de Contrarrazões, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA
alegou que
os empréstimos concedidos ao apelante possuem duas naturezas – pessoal e consignada, e tão somente a Cédula de Crédito Bancário – Consignado SEAD Nº 3474202 possui natureza de empréstimo consignado e, portanto, se submete aos limites impostos pelo Decreto Lei n.º 2.071/2006.

Defende a regularidade das contratações pela inexistência de quaisquer irregularidades, tratando-se de uma pretensão desarrazoada, pois os requisitos de validade dos negócios jurídicos estão presentes nas operações firmadas entre cliente e banco. Por tais motivos, descabido é o pleito do Apelante.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelo banco requerido, na folha de pagamento e na conta corrente do Apelante, em decorrência de empréstimos consignados e pessoais celebrados.

É fato incontroverso que a parte apelante possui contratos firmados com a instituição financeira requerida. Diante disso, verifica-se a ocorrência de descontos capazes de comprometer o recebimento mensal do salário.

Primeiramente, cabe destacar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Sobre este assunto, tratando-se o autor de servidor público, mister ressaltar o que preceitua o caput do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração
, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019) – sem grifos no orginal

No caso dos autos, a transação discutida na lide de origem consiste em empréstimos, de natureza consignada e pessoal, pactuados para serem descontados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente.

Quanto ao contrato de natureza consignada, é cediço que os descontos devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante. Todavia, compulsando as provas carreadas aos autos, constato que o desconto em folha objeto de empréstimo consignado respeitou o limite de 30% dos vencimentos do apelante.

Em relação aos contratos de empréstimo com pagamento mediante desconto em conta corrente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há como se falar em limitação, pois se trata de hipótese diversa da consignação. Em sessão realizada no dia 09/03/2022, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1085, chegando a um consenso sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários, pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário.

Colocando fim à discussão, e, por unanimidade, o STJ decidiu que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1º, da Lei n.º 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, tema repetitivo n. 1085).

In casu
, nota-se que, ao contrário do que defendido pelo Apelante, não se aplica a limitação prevista em lei para os empréstimos consignados aos mútuos de outras espécies, especialmente os que são debitados em conta corrente, seja pela difícil operacionalização da transação, seja pela expressa faculdade conferida ao credor de não receber coisa diversa da que foi convencionada, ainda que mais valiosa, nos termos do art. 313, CC.

Com efeito, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Outrossim, não há abusividade nos contratos com essa autorização, por ser lícito presumir que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, não podendo se confundir empréstimo consignado com as diversas modalidades de financiamento disponíveis diretamente em conta corrente, conforme entendimento assente nos tribunais pátrios. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

Na verdade, os descontos efetuados pelo réu na conta corrente do autor são decorrência de seu exercício regular de direito na cobrança dos débitos oriundos dos contratos de mútuo celebrados, afastando, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14, CDC.

Assim, a ausência de ilicitude na conduta do banco demandado afasta, por conseguinte, qualquer pretensão de reparação por danos materiais e morais.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023